Tribunal: TJES
Processo: 0001808-72.2010.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001808-72.2010.8.08.0040
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RUTILEIA WAGMAKER WAN DER MAAS CHAVES
APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001808-72.2010.8.08.0040

A
PTE
:

RUTILEIA WAGMAKER WANDER MAAS

A
PDO
:
BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATORA:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. NOTIFICAÇÃO. REGULARIDADE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DISPENSABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor.

2.
Notificação
da apelante
realizada
através de Cartório
pessoalmente
através do
Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Pinheiros-ES, inclusive assinado pela própria Apelante,
sendo desnecessária a indicação do valor do débito.

3. A
teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

4.
N
ão contestada a existência do negócio jurídico
e
da dívida,
bem como não demonstrada pela apelante
inconsistências formais ou materiais, bem como a sua circulação,
dispensável a juntada do original da cédula de crédito bancário.

5. Recurso de
s
pro
vido. Honorários recursais de 2%. incidência do art.98, §3º do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001808-72.2010.8.08.0040

A
PTE
:

RUTILEIA WAGMAKER WANDER MAAS

A
PDO
:
BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATORA:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação Cível
interposta
por

RUTILEIA WAGMAKER WANDER MAAS

em face da sentença
digitalizada às pags.361/364, que julgou procedente a ação de depósito ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
,
determinando a apelante
a entrega ao
apelado
, no prazo de 05 (cinco) dias, o bem descrito na inicial, ou pagar o seu equivalente em dinheiro.

P
ara nortear o julgamento, esclareço que se trata de ação de busca em apreensão
(Dec. Le1 911/1969)
convertida em depósito
antes das alterações implementadas pela Lei 13.043/2014.

Nas suas razões (
págs.373/
411
),
em primeiro,
a
duz
a
recorrente que
não foi
constituída em mora pela apelada, pois a notificação sequer foi efetivada em Cartório e, muito menos, de Comarca de seu domicílio. Além disso, sequer lhe foi entregue pessoalmente,
bem como
sem anotação do valor atualizado da dívida.

C
ontudo,
há muito o Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou o entendimento que
“A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor.” (Tema 530).

N
o
caso dos autos, v
erifica-se dos documentos digitalizados às págs.53/54 que a notificação
foi efetuada na data de 26/11/2010 através do Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Pinheiros-ES, inclusive assinado pela própria Apelante, razão pela qual, em não ocorrendo impugnação de sua autenticidade, presume-se a fé pública do
oficial cartorário.

A propósito, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE. CERTIDÃO DO CARTÓRIO. FÉ PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, em caso de alienação fiduciária, a mora será comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.
3. A certidão expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos atestando a entrega da notificação no endereço do devedor, por possuir fé pública, exige, para sua desconstituição, prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 664.699/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 3/8/2015.)

Outrossim, é dispensada que a notificação contenha a indicação do valor do débito, o que é, inclusive, entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“
A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito”.
(Súmula 245).

No mesmo sentido:
AgRg no AREsp n. 744.329/MS
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 9/11/2015;
AgRg no AREsp n. 420.441/MS
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 18/2/2015.

Destarte, regularmente notificada a Apelante.

A seguir,
aleg
ou a apelante
que adimpliu substancialmente o contrato.

Entretanto, o

Egrégio STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555-MG, proferido pela 2ª Seção (competente para o exame de matéria contratual), reconheceu que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de financiamento com garantia de alienação fiduciária, tendo em vista que se trata de instituto jurídico com disciplina própria, aplicando-se o Código Civil de forma subsidiária.

N
a mesma exegese:
AgInt no REsp n. 1.829.405/DF
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020;
AgInt no REsp n. 1.764.426/CE
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019.

Este órgão fracionário perfila do mesmo entendimento:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FICUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE . RECURSO PROVIDO .
1 Se o credor comprova a mora do devedor, ainda que a maior parte do débito esteja quitada, a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial resta prejudicada, pois, de acordo com o Decreto-Lei n.º 911/69, somente a quitação integral do débito obsta a busca e apreensão do bem.
2 - Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011982, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. MORA DA DEVEDORA DEMONSTRADA. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO DÉBITO NO PRAZO LEGAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE AO CASO SUB EXAMINE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
.
3. A tese de adimplemento substancial do contrato também não socorre à Agravante, porquanto o c. STJ adotou o posicionamento de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021179002148, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018)

P
or fim, não contestada a existência do negócio jurídico, bem como da dívida -haja vista a alegação de adimplemento substancial adrede – entendo por desnecessária a juntada do original da cédula de crédito bancário, maxime, porque a despeito de documento, que em tese, seria indispensável ao ajuizamento da demanda, a matéria não foi alegada na origem e nem foi oportunizada a instituição financeira a sua apresentação em juízo.

Ademais, sequer foi
demonstrada pela apelante inconsistências formais ou materiais na cédula, bem como a sua circulação, reforçando, com efeito, a necessidade de juntada do original.

Confira-se, sobre a matéria, os julgados do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. [...].2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) está caracterizada negativa de prestação jurisdicional; e b) há necessidade de juntada da via original do título de crédito na hipótese de ação de execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário. [...].4. "A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento" (REsp n. 2.013.526/MT, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).
5. A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade. 6. Na hipótese dos autos, extrai-se dos fatos delineados no acórdão recorrido que não há dúvida acerca da existência do título, inexistindo, outrossim, elementos que indiquem a sua circulação ou a cobrança em duplicidade, não logrando êxito o recorrente em demonstrar, motivada e concretamente, a necessidade de juntada da via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário.
7. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.061.889/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. FORMATO CARTULAR. PROCESSO ELETRÔNICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 425 DO CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.
2. A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento. 3. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Inteligência do art. 425, VI, §§ 1º e 2º do CPC/2015.

[...].
(REsp n. 2.013.526/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM CÓPIA DO TÍTULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. "A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não circulou" (REsp 1.997.729/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022).
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.862.419/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 26/10/2022.)

A
ssim, no caso concreto, dispensável a juntada do original da Céd
ula de Crédito Bancário.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios arbitrados na sentença,
com a ressalva que litiga a parte sob o pálio da gratuidade da justiça
(art.98, §3º do CPC)
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.